Tribunal: STF
Processo: HC 255804
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e desobediência. Prisão preventiva. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rogerio Inacio Dionizio contra decisão monocrática do Relator do HC 999.525/PR do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas, e 15 dias de detenção por desobediência, tendo sido mantida a prisão preventiva (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Assevera que a utilização da quantidade de entorpecentes para fundamentar tanto a negativa do tráfico privilegiado quanto a exasperação da pena configura bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Consoante relatado, o impetrante busca o direito de o paciente recorrer em liberdade diante da probabilidade de redução da pena, uma vez que interposta apelação alegando a ocorrência de bis in idem na primeira e terceira fases da dosimetria.



    O Tribunal de origem não conheceu do pedido (e-STJ fls. 11/13):



    Da análise dos autos de origem, observa-se que a defesa do requerente interpôs recurso de apelação em 24/04/2025, nos autos de Ação Penal nº 0003972-20.2024.8.16.0097, que julgou procedente a denúncia para o fim de condenar ROGÉRIO INÁCIO DIONIZIO nas sanções do artigo 33, , da Lei n. 11.343/2006 e artigo 330 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e caput 10 (dez) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, além de 520 (quinhentos e vinte) dias- multa. Em 24/04/2025, o requerente interpôs a presente Cautelar Inominada, requerendo a atribuição de efeito ativo ao recurso antes interposto, suspendendo a prisão do requerente.



    Nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, a insurgência recursal em face da sentença condenatória é o recurso de apelação.



    “Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948) I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular”;



    Assim, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, a Cautelar Inominada não merece ser conhecida. Para tanto, destaco que o princípio da singularidade, também chamado de unirrecorribilidade, em sede recursal, ou, ainda, de unicidade, significa que, de cada decisão judicial caberá apenas uma única impugnação ou um único recurso, não sendo admissível a intervenção de duas medidas processuais, da mesma parte, contra igual decisão “RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 791”. Em situações semelhantes, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça: [...] 



    Considerando que o recurso de apelação foi interposto, a insurgência poderá ser examinada de forma mais ampla e aprofundada do que nos estreitos limites da presente medida. III.



    Sendo assim, a medida processual adotada não pode ser admitida, mostrando-se imperativa a rejeição da inicial com a imediata extinção do procedimento, com fulcro no artigo 182, inciso XIX, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.



    A defesa não impugnou os fundamentos utilizados pelo colegiado a quo para negar conhecimento à cautelar inominada. 



    Como se vê, não houve a análise do mérito do pedido em observância ao princípio da unirrecorribilidade, porém tal motivação não foi impugnada pelo impetrante. 



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva do paciente já foi analisada e mantida por esta Corte Superior, no julgamento do HC n. 966.683/PR, com decisão proferida em 9/12/2024, confirmada pela Sexta Turma em sessão de 6/3/2025, nos moldes da seguinte ementa:



    (...)



    Na sentença condenatória, a negativa do direito de recorrer em liberdade fez referência aos fundamentos já apresentados para a decretação da medida cautelar. 



    Não há, portanto, ilegalidade flagrante a ser reconhecida.



    Ante todo o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente